Tribunal: TJBA
Processo: 8056076-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056076-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS DE GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA GESTÃO ATUAL. SÚMULA 615/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. LEGITIMIDADE DA EMBASA. MULTA DIÁRIA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a exclusão de débitos pretéritos do Município de Morro do Chapéu do SICON, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia envolve (i) a legitimidade da EMBASA para figurar no polo passivo; (ii) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC); (iii) a aplicabilidade da Súmula 615 do STJ ao caso; e (iv) a proporcionalidade da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou demonstrado que os débitos que ensejaram a restrição administrativa são oriundos de gestão anterior e que a atual administração adotou as medidas necessárias para responsabilização dos ex-gestores, atraindo a aplicação da Súmula 615/STJ. A manutenção da inscrição comprometeria a celebração de convênios e repasses voluntários, caracterizando periculum in mora reverso. A alegada ilegitimidade da EMBASA deve ser dirimida no juízo de origem. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 é adequada ao fim coercitivo da medida e não se mostra excessiva. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Dispositivos Relevantes Citados: Art. 300 do CPC; Súmula 615/STJ. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1713144/BA; AgInt no AREsp 977.129/MA; TJBA, Apelação nº 8001673-43.2017.8.05.0142; TJBA, Proc. nº 8012368-60.2018.8.05.0000; TJBA, Proc. nº 8021065-70.2018.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8056076-87.2023.8.05.0000, figurando como Agravante EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO e como Agravado MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA